Tribunal: TJES
Processo: 5000323-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000323-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 -

AUSÊNCIA DE
AUTORIA – MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTES
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
–
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318 DO CPP -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
habitualidade do coacto nas atividades ilícitas narradas, se tornando, seu cárcere, mecanismo para obstar a reiteração delitiva e enfraquecer o movimento do tráfico de drogas na região.
3
.
A
jurisprudência desta E. Corte não
vem reconhecendo
o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução.
4.
J
ustificada a prisão processual
do requerente, su
as
supostas
condições pessoais favoráveis
se tornam insuficientes para seu retorno à liberdade. Precedentes.
5
.

Não fora comprovado
o preenchimento de nenhum dos requisitos que justifiquem a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal.

6
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000323-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 -

AUSÊNCIA DE
AUTORIA – MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTES
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
–
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318 DO CPP -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levada em consideração
a
habitualidade do coacto nas atividades ilícitas narradas, se tornando, seu cárcere, mecanismo para obstar a reiteração delitiva e enfraquecer o movimento do tráfico de drogas na região.
3
.
A
jurisprudência desta E. Corte não
vem reconhecendo
o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução.
4.
J
ustificada a prisão processual
do requerente, su
as
supostas
condições pessoais favoráveis
se tornam insuficientes para seu retorno à liberdade. Precedentes.
5
.

Não fora comprovado
o preenchimento de nenhum dos requisitos que justifiquem a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal.

6
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000323-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Diego Gonçalves da Silva, Dioni Ricardo Dordenoni e Caliane dos Santos Silva Andrade
em benefício de
EDUARDO FERREIRA GARCIA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

Sustenta
m
, em síntese, que
“
todo
o vasto acervo probatório/indiciário relativo ao tráfico de drogas na região girou em torno dos demais acusados e outras pessoas totalmente desconhecidas p
elo
Paciente(...)”
e que os entorpecentes apreendidos eram destinados a seu consumo próprio.

Alinham que mesmo diante de tais fatos o coacto foi condenado pelo juízo singular a uma pena corpórea de 14 anos, 09 meses e 08 dias de reclusão.

Pondera que no ato decisório houve a manutenção de seu cárcere preventivo, em clara desobediência aos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como em inobservância às condições pessoais favoráveis do requerente: primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela

conversão de s
ua prisão preventiva
em domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Pois bem.

De início, em relação às afirmações de que seria, o coacto, um mero usuário de entorpecentes, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite
exame de provas
.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Superado esse ponto,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

In casu
, a medida fora decretada frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, demonstrada pelo modus operandi empregado na prática dos delitos,
“considerando-se, sobretudo, os diálogos referentes à comercialização de entorpecentes nos quais o paciente era um dos interlocutores, evidenciando sua participação em associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas; a apreensão de instrumentos utilizados para preparo e embalo de drogas para posterior venda no varejo, bem como um recipiente contendo sementes de maconha na residência do coacto; e a existência de associação criminosa estruturada e com divisão de tarefas entre o paciente e os corréus (...) Tais circunstâncias concretas demonstram o
intenso envolvimento e a habitualidade do coacto em atividades ilícitas e evidenciam o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, de modo que a sua custódia cautelar visa obstar a reiteração delitiva e enfraquecer o movimento do tráfico de drogas na região”
(Parecer de id n° 7252774)

Os fundamentos empregados
pelo juízo originário
não destoam
do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como fundamento
s
apto
s
a justificar
em
a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a relevante participação do réu em organização criminosa.
A propósito, destacaram as instâncias de origem a apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilos) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilos) de teofilina, elementos que têm sido admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente foi apontado como chefe da organização criminosa, "em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. Consta, ainda, que conversas gravadas por meio da interceptação telefônica indicam o Paciente teria sido responsável por aviar o armazenamento dos insumos ilícitos após a prisão de outro investigado. Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizados quatorze mil reais e oitocentos dólares em dinheiro" (e-STJ fls. 81/82).
4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Encontrando-se a instrução criminal encerrada, incide o enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal Superior, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Recurso ordinário desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Ademais, a jurisprudência desta E. Corte não
vem reconhecendo
o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução. Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.1.
Os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição
.2.
(...)
.3.

É pacífica jurisprudência, seguida por este Tribunal, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).4. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190038015, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual
as
supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, não fora comprovado
o preenchimento de nenhum dos requisitos que justifiquem a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois com base na documentação acostada à lide, não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.